Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715337-21.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FREECARNES COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, DEBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR D E S P A C H O Intime-se o Agravante BANCO DO BRASIL S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação das Agravadas FREECARNES COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME e DÉBORA MAYARA PERES LEPESQUEUR, tendo em vista o teor das certidões de IDs 20726138 e 20726140. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator